Tribunal: TJMT
Processo: 0006051-96.2018.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006051-96.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAQUIDONE LIMA PEREIRA - CPF: 038.208.181-11 (VÍTIMA), MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA - CPF: 052.131.551-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO V) – RÉU CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 349 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) DIAS-MULTA – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES, À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO FIXADA EM 1/2 (METADE) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REDUÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO) – SÚMULA 443 STJ - REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PARTE REFERENTE À DOSIMETRIA – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS, CONTUDO TRATA-SE, O CASO, DE REFORMA E NÃO CASSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente, contudo considerando os maus antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Não se admite a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2o, do CP -, sem indicação de elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Exegese da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso.

Em caso de se reconhecer que a fundamentação ao dosar a pena não é idônea, não se revela necessário declarar a nulidade apenas do capítulo da sentença relativo à dosimetria da pena aplicada, com a determinação do seu refazimento Juízo
a quo
, uma vez que as ilegalidades identificadas não tornam, no caso concreto, o título judicial inválido, mas apenas resultam em ilegal incremento punitivo, ou seja, tratar-se de reforma, e não cassação da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006051-96.2018.8.11.0007

APELANTE: MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS JHONY DA SILVA DORIA
contra decisão, Id. 23694473, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal cód. 174241, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado
pela prática do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2o, inciso V do Código Penal, e ao pagamento de 349 (trezentos e quarenta e nove) dias-multa, fixado o valor do dia multa, em 1/10 (um décimo) do salário mínimo à época dos fatos, além de condená-lo ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação à vítima.

Nas razões recursais, Id. 23694480, pleiteia, a Defensoria Pública, a redução da pena-base, considerando-se, somente a circunstância judicial dos maus antecedentes; a compensação integral da confissão espontânea com a agravante de reincidência; na terceira fase, requer a aplicação da majorante no mínimo legal; a redução da pena de multa e; afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização em favor da vítima.

Pugna, subsidiariamente, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao dosar a pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

Em contrarrazões, Id. 23694482, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 28615984, é pelo parcial provimento do recurso para
“reduzir a pena-base próximo ao mínimo legal; readequar a pena pecuniária com base no princípio da proporcionalidade; compensar a agravante da reincidência, com a atenuante da confissão espontânea; e, ainda, aplicar a fração mínima na terceira fase da dosimetria”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a readequação da pena privativa de liberdade imposta ao réu.

Pois bem.

O magistrado de piso condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado
e ao pagamento de 349 (trezentos e quarenta e nove) dias-multa, fixado o valor do dia multa, em 1/10 (um décimo) do salário mínimo à época dos fatos, além de condená-lo ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação à vítima, nos seguintes termos:

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal. Quanto aos antecedentes, o réu possui várias incursões na seara criminal, conforme se depreende da folha de antecedentes acostada à fl. 80/80, verso, sendo os mesmos péssimos. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais. Quanto a sua personalidade esta se denota voltada a prática de delitos ante à sua vida pregressa. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são desfavoráveis ao réu, pois se deu no período noturno iniciado por volta das 22h30min. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

48.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

49.

Na segunda fase da aplicação da pena, milita em favor do réu a atenuante da confissão, porém fica claro nos autos que o acusado confessou o crime apenas de maneira parcial. Ademais, milita ainda nos autos a agravante da reincidência preponderante, conforme se denota da sentença já transitada em julgado dos autos cód. no. 248196 – da Comarca de Sinop/MT. Diante disso, ELEVO a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

50. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso V, § 2o, artigo 157, do Código Penal (do agente manter a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), porém somente considero-a, para aumentar a pena aplicada. Assim, elevo a pena em 1/2, o que somado à pena já aplicada totaliza 14 (quatorze) anos e 349 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

(...)

DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA

60.

Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

61. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

62.

Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que a fixo de forma definitiva.

Do cotejo do édito condenatório, verifico que a pena-base fora exasperada pelo magistrado de primeiro grau ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente.

Contudo, no caso dos autos, observo que o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar o vetor da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente.

Quanto à culpabilidade, saliento que ela não pode ser considerada para o incremento da pena-base, ao argumento de que o acusado
“tinha total consciência da ilicitude, do fato cometido”,
de forma que tais elementos não justificam o aumento do grau de censurabilidade da conduta, a ponto de elevar a pena-base, tal qual como procedido na sentença condenatória.

Tem-se que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que não ocorreu
in casu
. Assim, a fundamentação utilizada para avaliar negativamente a "culpabilidade" mostra-se inidônea.

Da mesma forma, devem ser afastadas as circunstâncias negativas da conduta social e personalidade do agente.

Isso porque não há dados nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do réu. Além disso, a fundamentação de que
“possui uma personalidade voltada para a prática delitiva, demonstrando-se desregrada ao não cumprimento dos apelos legais”
, bem como pela sua personalidade
“
voltada a prática de delitos ante à sua vida pregressa
”
não justifica a elevação da pena-base.

Desse modo, afasto a valoração negativa no tocante à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente, contudo considerando os maus antecedentes, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Já na segunda fase, o STJ pacificou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. Veja-se.

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ÓBICE À CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIRETOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"

5. Tem-se decidido, também, que se tratando de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior a ser valorada como recidiva, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

(...)

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 9 meses e 10 dias de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado e o óbice à conversão da pena corporal em restritiva de direitos
.” (HC 533.751/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

Nesse contexto, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a presença de apenas um título condenatório transitado em julgado a ser sopesado na etapa intermediária da dosimetria, deve ser promovida a compensação integral entre a referida atenuante e a agravante da reincidência, ficando, a pena, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o magistrado de piso aumentou a pena em 1/2 (metade) ante a presença da majorante prevista no inciso V do §2o, do artigo 157, do Código Penal (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), sem qualquer fundamentação.

Desse modo, ante a ausência de fundamentação concreta com indicação de elementos a justificar a exasperação na fração de 1/2 (metade), promovo a redução da fração para 1/3 (um terço), que aplicada sobre a pena provisória de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.

Por fim, verifico que a magistrada condenou o apelante à indenização consistente no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação à vítima, contudo, na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido expresso nas alegações finais.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1 - O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2 - Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017).”

Dessa forma, afasto a condenação referente à indenização fixada título de reparação de danos causados à vítima.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que, o Juízo
a quo
, ao condenar o apelante, não explicitou os móvitos de sua decisão, no que se refere à dosimetria da pena.

De fato, a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (arts. 381 e 387 do CPP, e art. 93, inciso IX, segunda parte, CF).

Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

No caso, nota-se que a fundamentação de parte das circunstâncias judicias do art. 59 do CP, bem como das majorantes e causas de aumento não são idôneas, contudo, não é caso de se declarar a nulidade apenas do capítulo da sentença relativa à dosimetria da pena aplicada, com a determinação do seu refazimento pelo Juízo
a quo
, uma vez que as ilegalidades identificadas não tornam, no caso concreto, o título judicial inválido, mas apenas resultam em ilegal incremento punitivo, ou seja, trata-se de reforma, e não cassação da decisão, o que foi realizado na fase da dosimetria da pena.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para afastar
condenação de indenização a título de reparação de danos à vítima,
bem como para readequar a pena privativa de liberdade imposta ao réu, ficando ela, ao final, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e 14 (quatorze) dias multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020